Tribunal: TJSP
Processo: 2308395-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO - Impugnação aos cálculos elaborados pelo contador, que apontou a ausência dos juros moratórios – Decisão que rejeitou a impugnação da exequente – Razões recursais que reapresentam a impugnação, de forma genérica, pleiteando a aplicação dos juros moratórios, desde a citação do executado na ação civil pública, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO - Impugnação aos cálculos elaborados pelo contador, que apontou a ausência dos juros moratórios – Decisão que rejeitou a impugnação da exequente – Razões recursais que reapresentam a impugnação, de forma genérica, pleiteando a aplicação dos juros moratórios, desde a citação do executado na ação civil pública, em que foi constituído o título ora executado – Cálculos que os aplicaram nesses exatos termos - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.
Agravo desprovido.